Tribunal: TJDFT
Processo: 0712217-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Cia Aérea recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, em razão de cancelamento de voo e reembolso de passagens aéreas.
2. In casu, narram os autores que realizaram a aquisição de passagens aéreas para viagem a Portugal, todavia os voos foram cancelados. Dizem que entabularam acordo extrajudicial com a ré (ID 29478833), no qual ficou ajustado que o valor de R$ 6.000,00 seria concedido, na forma de crédito, e poderia ser utilizado no prazo de 2 anos. De posse dos vouchers emitidos em cumprimento ao acordo, os recorridos adquiriram novas passagens aéreas para os dias 25.02.2021, porém, informam que, diante da pandemia, o voo foi cancelado. Em decorrência disso, receberam R$ 1.336,21 (ID 29478853), valor inferior àquele que haviam recebido por ocasião do acordo firmado. Postulam a condenação da recorrente ao reembolso do valor de R$ 5.027,55, valor este que seria referente a complementação dos valores já ressarcidos, bem como indenização a título de danos morais.
3. A Cia Aérea interpôs recurso, no qual alega que não ocorreu qualquer atitude ilícita capaz de gerar dano aos autores, uma vez que o voo em questão estava programado pela empresa e o cancelamento das passagens ocorreu por livre e espontânea vontade dos autores. Acrescenta que os bilhetes adquiridos para a referida viagem eram promocionais e classificados como DISCOUNT. Tal modalidade de bilhete não possuiria reembolso no caso de pedido de cancelamento pelos passageiros e as informações respectivas teriam sido foram disponibilizadas no ato da compra aos recorridos. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.
4. A sentença impôs a restituição do valor do remanescente do crédito (acordo extrajudicial), bem como R$ 8.000,00, a título de danos morais.
5. O conjunto da instrução revela que os cancelamentos dos voos se deram em razão dos reflexos da Pandemia do coronavirus-covid-19, que afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão de contingências do setor aéreo no período previsto (25/2/2021), inclusive com o fechamento de fronteiras. O fato caracteriza-se, portanto, como de força maior, cujo efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade pelo rompimento do contrato. O contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornarem ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação do passageiro de pagar pelo bilhete, o que implica a restituição integral dos valores pagos.
6. E para o descumprimento dos contratos de transportes a ser operado no período de duração da pandemia, a Lei Especial (14.034/2020) estabeleceu procedimento próprio de resolução do negócio, fixando prazo de reembolso em 12 meses, contado da data do voo cancelado, na forma do seu artigo 3o da Lei 14.034/2020 que dispõe: “Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente”. Portanto, correta a sentença quanto ao ponto, que condenou a Cia Aérea a restituir aos autores o valor de R$ 4.663,79, que corresponde à complementação do crédito, considerando o valor já reembolsado (R$ 6.000,00 - R$ 1.336,21).
7. Em relação aos danos extrapatrimoniais, não os vejo caracterizados, na espécie, merecendo reforma a sentença, no tópico.
8. A Pandemia do COVID-19 resultou em reconhecida desordem no sistema de transporte aéreo nacional e internacional, com consideráveis prejuízos às companhias aéreas e transtornos aos passageiros de todo o mundo, de modo que mostra-se hábil a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço de transporte aéreo por eventuais danos sofridos pelo consumidor em decorrência direta de cancelamento de voo, por estar-se diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade, que culminaram na redução de rotas operadas pelas companhias e na necessidade de reestruturação da malha aérea.
9. Diante de todo o exposto, dou PARCIALMENTE PROVIMENTO AO RECURSO,
Para afastar a condenação a título de danos morais.
11. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.